Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. MODIFICAÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A mera irresignação acerca dos fundamentos expostos no decisum não enseja o reconhecimento de omissão para fins de dar efeitos infringentes aos embargos.
3. Havendo omissão quanto à determinada questão levantada em recurso, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que “a migração ao plano REB ou REG/REPLAN saldado não configura transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob ofensa ao direito adquirido”.
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.